Tribunal: TJDFT
Processo: 0717121-94.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. PANE MECÂNICA NO VEÍCULO. ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO SUPERIOR A 4 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou improcedentes o pedido de indenização por danos morais.

2. Na origem, a autora afirmou ter adquirido passagem da ré para viagem a Senhor do Bonfim/BA e que o ônibus apresentou pane na BR 324, deixando os passageiros à beira da estrada, em local ermo e sem segurança e informações adequadas, bem como sem a devida substituição do veículo, apesar de a empresa dispor de telemetria e de outro ônibus disponível, mas não autorizado a prestar socorro. Informou que o socorro somente ocorreu às 04:50h, tendo chegado ao destino às 09:54h. Ao argumento de que houve grave falha na prestação do serviço, violação da boa-fé objetiva e desrespeito às normas do CDC, do Código Civil e da ANTT, pleiteou indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

4. Em seu recurso, a recorrente sustenta que, embora a sentença tenha reconhecido a falha na prestação do serviço, deixou de condenar a empresa ao pagamento de danos morais, mesmo diante da permanência dos passageiros por mais de quatro horas à beira da estrada, em local ermo e inseguro, sem informações adequadas e assistência mínima, situação que ultrapassaria o mero aborrecimento e caracterizaria efetiva lesão à dignidade, à tranquilidade e à integridade psíquica da consumidora. Afirma que o sofrimento experimentado é evidente, configurando dano moral in re ipsa, sobretudo diante da negligência da transportadora, que não solucionou o problema com a urgência necessária e deixou de utilizar meios disponíveis para resguardar os passageiros. Defende que a violação da boa-fé objetiva e a gravidade da conduta revelam a necessidade de reparação proporcional, pugnando pela reforma da sentença para reconhecer o dano extrapatrimonial e arbitrar indenização no valor de R$ 20.000,00.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta instância revisora, refere-se à análise da responsabilidade da demandada por danos morais.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), sem prejuízo da aplicação dos dispositivos do Código Civil que disciplinam o contrato de transporte, em virtude do diálogo das fontes.

7. Quanto à responsabilização civil nas relações de consumo, o artigo 14 do CDC estabelece que a responsabilidade dos fornecedores de serviços é objetiva. Logo, respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).

8. No caso, incontroverso que o veículo utilizado no trecho contratado apresentou falha mecânica, ocasionando interrupção da viagem durante a madrugada o que resultou em atraso superior a 4(quatro) horas na chegada ao destino. Panes e defeitos mecânicos devem ser inseridos no âmbito do fortuito interno, configurando-se hipótese de falha na prestação de serviços. Neste sentido decidiu a sentença, ao repelir a alegação de excludente de responsabilidade, porquanto a pane do veículo não constitui evento estranho à operação do transporte, mas fato que se insere diretamente na esfera de riscos assumidos pela ré.
9. É importante pontuar que no contrato de transporte de passageiros a obrigação é de resultado, sujeitando-se o transportador aos horários e itinerários contratados, sob pena de responder por perdas e danos, salvo se comprovar motivo de força maior, conforme disciplina o art. 737 do Código Civil.

10. Evidenciada a falha do serviço de transporte e a inadequação do atendimento prestado, diante da responsabilidade objetiva inerente a essa espécie contratual, resta caracterizado o dever de indenizar, pois inegável que a permanência da passageira à beira da rodovia, na espera pelo socorro necessário para chegar ao destino ultrapassa o mero dissabor, pois a expôs aos riscos inerentes às rodovias brasileiras, inclusive no que se refere segurança, situação que causou aflição psicológica, demandando a situação reparação extrapatrimonial. Neste sentido já me posicionei, conforme acórdão 1861814, 07242190420238070020, data de julgamento: 13/5/2024, publicado no DJE: 23/5/2024. No mesmo sentido acordão 1970898, 0716346-58.2024.8.07.0006, Relatora MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17.02.2025, publicado no DJe: 06/03/2025 e acórdão 1931340, 0706145-95.2024.8.07.0009, Relatora MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 07/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.

11. O quantum fixado deve observar a capacidade econômica do ofensor, a situação pessoal das partes, a gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato. Para tanto, devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, o caráter pedagógico da indenização, dentre outros. Atento a tais parâmetros fixo o valor da indenização a título de dano moral em R$ 2.000,00(dois mil reais), que deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA a contar do arbitramento e acrescido de juros de mora correspondentes à Taxa SELIC (deduzido o índice de atualização monetária), nos termos do art. 406 do CC/02, a contar da citação, a teor do art. 405 do CC/02.

12. Recurso conhecido e provido para fixar indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00(dois mil reais)

13. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da inexistência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.